Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA ASSEGURAR PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NA LICITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME COM PROPOSTA VENCEDORA DE OUTRO CONCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Está configurada a perda superveniente do interesse de agir da impetrante. Na espécie, a pretensão inicial limita-se a confrontar a decisão administrativa de inabilitação da impetrante no certame licitatório, não decorrendo de suas razões qualquer outra alegação capaz de macular de nulidade ou obstaculizar o procedimento licitatório em suas demais fases. Diante disso, sobrevindo o julgamento das propostas e a proclamação de outro concorrente como vencedor do certame, levando-se em consideração a condição de habilitada da impetrante por força de decisão liminar, é patente a perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). Assim, por força da remessa necessária, impõe-se a denegação da segurança (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009).
2. Remessa Oficial recebida e provida.